Tribunal: TJDFT
Processo: 0732499-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732499-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS FIGUEREDO DE LIMA, CARITAS MAROTA ABEN ATHAR AGRAVADO: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONAS FIGUEREDO DE LIMA, em face da decisão na qual se pretende: (...) Pleiteia a concessão de tutela de urgência, com a suspensão da decisão agravada. Ao final, requer seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão, para que seja expedido mandado de reintegração do imóvel situado na Rua 01, Chácara 21-A, Lote 19-A, Vicente Pires/DF, dando efetividade ao comando da sentença já transitada em julgado, uma vez que foi o Agravado quem ensejou a rescisão do negócio por inadimplência e não cumpriu o comando de devolução até 15 do trânsito em julgado da sentença. Na origem, o agravante narra que, por conta da inadimplência do agravado, os agravantes entraram com ação de rescisão de contrato, cujo objetivo era o retorno ao status quo antes, qual seja, obrigar o agravado a restituir aos agravantes, no mesmo estado em que lhe fora entregue, o imóvel situado na Rua 01, Chácara 21-A, Lote 19-A, Vicente Pires/DF. Em contrapartida, os agravantes restituiriam o veículo HONDA CIVIC e o apartamento 1008, vaga de garagem vinculada no 133, Bloco B Lotes 02 e 03, da CSB 10 Taguatinga/DF, dados como parte do pagamento. Relata que por meio de sentença, transitada em julgado, os agravantes tiveram seu direito reconhecido e, após, 15 dias do prazo para a restituição, os agravantes requereram a expedição de mandado de reintegração de posse, que ocorreu em 23/02/2021, sendo deferida a ordem de reintegração, por meio da decisão de ID 89829476, a qual foi objeto de agravo de instrumento no 0716676-78. Discorre que no julgamento final do referido agravo, por meio do acórdão 1368917, o agravado conseguiu reverter totalmente a ordem de devolução. Contra tal acórdão foram interpostos embargos de declaração, os quais encontram-se pendentes de julgamento. Sustenta que, após a publicação do referido acórdão, foi proferida a decisão agravada nos autos principais, determinando que os agravantes devem restituir tudo antes de serem reintegrados na posse, deixando-os em excessiva vulnerabilidade e violando coisa julgada. DECIDO. O presente agravo foi distribuído a minha relatoria, consoante a certidão de ID 29829112: Considerando a Resolução no 11, de 16 de setembro de 2019, do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça e, segundo a prevenção indicada na certidão de ID 29827623, promovo a redistribuição aleatória dos autos à 5a Turma Cível, conforme art. 85, parágrafo único do RITJDFT, em razão de os Exmos Srs Desembargadores ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, HECTOR VALVERDE e JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS não mais comporem o referido órgão. No agravo de instrumento no 0716676-78, foi prolatado acórdão nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO CONCOMITANTE DOS BENS E VALORES NEGOCIADOS. CUMPRIMENTO COMPULSÓRIO. DESNECESSIDADE CONTRA AQUELE QUE PRETENDEU O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A rescisão do contrato que devolve as partes ao status quo ante, tem como consequência lógica, a obrigação concomitante de restituição, entre si, dos bens e valores negociados. 2. A determinação de cumprimento compulsório da obrigação, para uma das partes, não desobriga a outra, tendo em vista que no termo dispositivo da sentença restou expresso o retorno (das partes) ao status quo ante. 3. Recurso provido. A matéria a ser decidida neste processo é conexa aquela já decidida no agravo citado, o qual foi distribuiído ao Ilustre Desembargador Fábio que segundo certidão naqueles autos já pautou o julgamento do agravo para o dia 03/11 O agravante pode depositar as chaves através da consignação em pagamento do imóvel em juízo para cumprir sua parte. Diante da pendência do julgamento do recurso conexo em fase de embargos, INDEFIRO, por ora, a liminar. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de outubro de 2021